Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício Inexistente. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo réu em face de Acórdão exarado por esta turma recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais, defende haver omissão no julgado sob o argumento de que não foi considerado o prazo de 60 (sessenta) dias de dilação do prazo para a entrega das chaves, conforme estipulado no contrato de compra e venda.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. Discute-se a ocorrência de omissão no julgado sob o fundamento de que não teria sido analisada uma das cláusulas contratuais que estipulam o termo final para a entrega da obra.

III. Razões de decidir.

5. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. Na fundamentação do recurso inominado o termo de reserva do imóvel foi considerado o documento vinculante do negócio jurídico entabulado entres as partes. Nele está previsto a dilação do prazo em 180 dias corridoS para a entrega da obra, o que foi considerado por ocasião da prolação da sentença, e confirmado no acórdão de julgamento do recurso inominado, não havendo omissão a ser suprida.
8. Portanto, ausente omissão, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.
IV. Dispositivo.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.